Tribunal: TJPA
Processo: 0804677-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804677-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA, JANUARIO CORDEIRO DE JESUS, MARIA BATISTA PENNA, CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto por
ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 14256958, o qual neguei provimento ao agravo de instrumento, nos autos do nos autos Ação de Rescisão de Contrato C/C Restituição de Crédito C/C Indenização por Dano Moral, em desfavor de
SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS EIRELI
, ora agravado.

Historiando sobre os fatos, a controvérsia se restringe quanto à possibilidade de deferimento da gratuidade da Justiça, pelo fato de entender que os agravantes possuem condições para o pagamento das custas e que as provas anexadas não teriam sido suficientes para comprovação da hipossuficiência.

Irresignado com o
decisum
, pede a reforma da decisão, uma vez que a gratuidade de justiça não é destina apenas à pessoa miserável, mas também àquela que comprovar que as custas processuais comprometerão o seu sustento, como no caso em tela fora demonstrado, ainda que estes sejam servidores públicos.

Assim, requer que seja reconsiderada a decisão, assim para seja dado provimento ao benefício da gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão Id. 14984234.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 96563665 – autos originários), verbis:

Vistos etc.

ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA, JANUÁRIO CORDEIRO DE JESUS, MARIA BATISTA PENNA e CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados, por intermédio de procurador judicial, ajuizaram a presente Ação de Procedimento Comum em desfavor de GRUPO SAX ASSESSORIA FINANCEIRA (SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS EIRELI), igualmente identificado.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, foi interposto recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão de 1º grau, observando-se que o agravo interno é recurso desprovido de efeito suspensivo.

Por fim, os autores não recolheram as custas iniciais no prazo legal apesar de regularmente intimados.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se dos autos que as custas de ingresso não foram recolhidas no prazo legal, apesar da parte ter sido regularmente intimada.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, lecionam que “o ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 §1º).”

Ante o exposto, cancele-se a distribuição do feito, uma vez que as custas de ingresso não foram recolhidas no prazo legal, na forma do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/08/2023